Tribunal: TJSP
Processo: 1012038-33.2019.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Recursos de Apelação e reexame necessário. Fornecimento de medicamento e procedimento médico. Ausência dos requisitos fixados pelo STJ no julgamento do tema 106. Relatório médico que não indicou a imprescindibilidade do medicamento prescrito ou a tentativa de utilização dos remédios descritos na listagem do SUS. Sentença reformada. Reexame necessário e recurso voluntário providos.